Tribunal: TJES
Processo: 0000931-58.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-58.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 171, CAPUT - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA - RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a farta documentação dos autos infere-se que a recorrente praticou os fatos a ela imputados, sendo a pena imposta à apelante adequada e proporcional, devidamente fundamentada, de forma idônea, não carecendo de reparos. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe, uma vez que um estelionato pode ser havido como subsequência do outro. 3. Não houve violação do contraditório e da ampla defesa com relação à indenização das vítimas, tendo em vista que houve pedido expresso quando do oferecimento da denúncia. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000931-58.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEOVANE DANIEL, J DANIEL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARACAT - ES10057

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] entre os anos de 2016 a 2018, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES,a denunciada em epígrafe obteve para si vantagem ilícita em prejuízo dos proprietários da Loja 3 Pérolas, para quem trabalhava, utilizando-se para tanto de meios fraudulentos, dentre eles, vendas fictícias, registros nos pedidos de vendas de formas de pagamentos diversos do real e com valores abaixo do efetivamente entregues pelo cliente, vendas simuladas utilizando CPF de terceiros, tudo conforme discriminado abaixo.

Registra-se que as vítimas Jeovane, Daniel e Nubliana Maria Peterle Cesconetto Daniel (donos da loja na qual a denunciada era empregada) em agosto de 2018 desconfiaram de uma venda efetuada por Juliana ao cliente Márcio Trabach Pereira (tio da denunciada) e ao fazerem um balancete prévio na empresa perceberam que Juliana havia realizado várias vendas a familiares com divergências nas planilhas e com irregularidades junto à financeira Dacasa, tendo a infratora pleno acesso à senha e ao e-mail de contato desta financeira.

Diante deste cenário a vítima Jeovane chamou Juliana ao escritório e a ela apresentou uma série de vendas as quais não tinham finalização financeira, isto é, a empresa efetuou a venda, entregou as mercadorias mas não recebeu pelos produtos.

Juliana diante das indagações, disse que iria acertar a situação, pediu

demissão do emprego e entregou cerca de RS 3.000,00 (três mil reais) aos proprietários da loja como quitação dos débitos decorrentes dos vícios encontrados nas vendas por ela efetuadas.

Desconfiados de que haviam mais irregularidades as vítimas iniciaram nova busca nos contratos e pedidos e constataram um desfalque de aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais), todos relacionados a venda efetuada pela funcionária Juliana, ora denunciada.

Aduzem as vítimas (fls. 1/12) que Juliana tinha pleno acesso a loja e as

operações financeiras porque trabalhava para as vítimas há 03 anos e detinha total confiança dos patrões efetuando vendas, pagamentos e recebimentos.

A denunciada, ora registrava vendas fictícias em nome dos clientes, ora

alterava no bloco de pedidos o valor do produto ou a forma de pagamento, tudo isso a fim de beneficiar a si própria e a familiares com vantagens de financiamento e obtenção dos produtos da loja.

Muito embora não se olvide que há indícios da prática de crime tributário por parte da empresa 3 Pérolas (o que será investigado em autos próprios) e tenha sido constatada certa desorganização contábil nas atividades cotidianas, tal fato não exclui, por si só, a responsabilidade da denunciada por seus atos, havendo indícios da prática delituosa a ensejar o ajuizamento da ação penal, o que poderá ser melhor esclarecido quando da instrução.

Para aclarar os fatos descreve-se abaixo cada fato ilícito praticado pela

denunciada descrito no IP e nas peças de informação enviadas ao Ministério Público pela empresa.

FATO 01

DATA: 12/05/2017

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

RESUMO: Esta venda foi realizada pela denunciada ao cliente Márcio Trabach Pereira tio de Juliana e consta como forma de pagamento pelo produto adquirido. uma entrada de R$50,00 e o restante no carnê (Financeira). Essas informações quanto à forma de pagamento aparecem nos anexos 1, 2 e 3. Contudo, o único valor que a empresa recebeu desta venda foi a entrada de R$ 50,00, haja vista que para esta venda não existe camê (contrato aprovado junto às Financeiras) como demonstra os anexos 4, 5 e 6, sendo utilizado artifício fraudulento pela

denunciada ao inserir no pedido forma de pagamento inexistente

DATA: 30/08/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

RESUMO: Registra-se ainda que em nome de Márcio Trabach Pereira foram emitidos pedidos de vendas acompanhados de suas respectivas Notas Fiscais de quatro aparelhos celulares na loja 3 Pérolas, sendo localizado somente o pagamento para um dos aparelhos (data do dia 26/03/2018) e com o valor de contrato parcial junto a FINANCEIRA.

Quanto à venda de um celular ocorrida em 30/08/2018 na Nota fiscal consta a informação de pagamento via carnê (Financeira), como apresenta o anexo l. Ocorre que, como se observa do anexo 2. 3 e 4 não existe nenhum contrato com as financeiras Credflama, Agoracred e Dacasa para este produto, não havendo a loja recebido por este produto.

FATO 2

DATA-Entre os dias 30/07/201S a 05/08/201S

LOCAL: CONCEÇÃO DO CASTELO

RESUMO: a loja ficou sob a responsabilidade da denunciada e neste ínterim ela ofereceu um celular Motorola MotoE4XT 1763 a mãe de Clayton Almeida Balardin, sendo o valor do aparelho R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Ocorre que.luliana vendeu o produto como se fosse próprio, pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais), alegando que havia adquirido o produto pela internet, ludibriando a vítima que desconhecia o fato de que o celular pertencia a Loja 3 Pérolas. Há nos autos uma declaração de Clayton, fls.18 e 233 do IP, confirmando toda a negociação.

FATO 3

DATA: 04/08/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES.

RESUMO: operação efetuada pela denunciada (pedido n'470), concernente na venda de 06 cadeiras e um secador de cabelo a cliente Zilda da Silva Sousa, com adulteração do pedido. Em depoimento de fls. 124/125 do IP a consumidora relata que adquiriu junto a loja, com a vendedora Juliana, os produtos acima descritos no registro de venda. Entretanto, informa que a forma de a amento e o valor total dos produtos estão em desconformidade com a realidade dos fatos isso porque ato da compra Zilda conseguiu desconto no conjunto de mesas e cadeiras, de modo que pagou pelo produto o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a vista. No que tange ao secador de cabelos a consumidora relata que este custou R$100, 00 cem reais mas que o pagamento se deu em dinheiro há cerca de 15 dias após a compra do produto.

Sendo assim,a forma de pagamento constante no pedido acima juntado (N° 4470) não corresponde à realidade dos fatos, eis que o pagamento dos produtos foi à vista, ficando apenas o secador de cabelo para ser pago outro dia.

E mais, a forma de pagamento descrita consta apenas na via pertencente à loja, pois, na via entregue à declarante pela denunciada, não consta a informação de que o pagamento foi com entrada de R$300,00 (trezentos reais) + Carnê.

FATO 04

DATA: 18/05/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO

RESUMO: 0 pedido de n° 3493, em nome de Leila Barbosa Fagundes, apresenta CPF em nome de pessoa diversa, o que dificultou localizar essa compra nos registros da empresa.

Ao analisar as vendas registradas para o dia 18/05/2018 a vítima constatou que não existe contrato aprovado junto as financeiras para nenhum cliente e/ou CPF como informou a vendedora Juliana.

No documento acostado as fls.23 do IP consta como forma de pagamento carnê.

Também não houve pagamento mediante cartão. Logo, o produto saiu da loja, mas não foi efetivado o pagamento.

FATO 05

DATA: 04/07/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: Em termo de declaração de fls. 135/136 o consumidor, José Farley Santos Batista, relata que adquiriu o referido produto parcelado em 6x de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) via crediário da loja e que os pagamentos ocorreram todo dia 30 de cada mês.

Entretanto, há divergências quanto ao valor do produto e forma de pagamento, haja vista que, no controle de vendas do dia foi informado por Juliana o valor de R$1.499, 00 sendo R$1.000,00 no carnê Agoracred e R$ 499, 00 pela loja.

Ora, a denunciada concedeu desconto exorbitante sobre o produto, sem a permissão de seus empregadores e fez constar forma de pagamento diversa da pactuada no ato da compra, pois o consumidor informa em sede policial que não fez crediário com financeira alguma e que já quitou o valor descrito na nota acima juntada.

FATO 06

DATA: 21/07/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: A cliente, Rosania Aparecida Pio, informa em seu depoimento de fls. 104/105 do IP, que adquiriu com Juliana um celular, da Marca LG K4 LITE, pelo valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) e que o pagamento se deu da seguinte forma: a consumidora pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de entrada. em dinheiro, e o valor restante de R$ 390,00 trezentos e noventa reais foi parcelado em 3x de R$ 130.00 cento e trinta reais no crediário direto com a loja.

Ora, nota-se que, mais uma vez, não há a assinatura do consumidor, foi registrado forma de pagamento diversa da pactuada e, além disso, não consta o valor que foi dado de entrada para a compra do produto.

E mais, no dia da venda do produto foi registrado em planilha de controle de vendas da loja que a cliente havia pago o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Logo, é possível verificar mais uma conduta fraudulenta, cometida pela denunciada com o intuito de se beneficiar em prejuízo de outrem.

FATO 07

DATA: 08/08/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: Em declaração de fls. 41/43 o consumidor, Bruno Henrique Pereira Silva irmão da denunciada, alega que quanto ao pedido de nº 4480, pagou R$ 1.000,00 (um mil reais) de entrada e que o valor residual da compra sua irmã, a denunciada, passou no cartão dela, haja vista que o mesmo alega não possuir cartão de crédito em seu nome.

Entretanto, nota-se que Juliana fez constar no bloco de pedidos que o consumidor havia pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), EM DESCONFORMIDADE COM O ALEGADO.

FATO 08

DATA: 20/07/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

RESUMO: Refere-se a um pedido de venda emitido para Bruno Henrique Pereira da Silva (irmão de Juliana Dhiecika Pereira) e no pedido (anexo 1) consta venda no valor R$899,00 tendo como forma de pagamento- carnê Agoracred. No controle de vendas que é enviado por e-mail para Jeovane e Nubliana (anexo 2) as informações são semelhantes, mas a forma de pagamento descrito como carnê Dacasa.

A Nota Fiscal emitida também contém as informações de pagamento sendo carnê a prazo (que corresponde a parcelamento junto a Financeira). Contudo, como podemos ver nos anexos 4, 5 e 6, os prints das financeiras confirmam que este cliente não possui nenhum contrato aprovado nestas financeiras, não havendo a loja recebido por este produto.

Bruno. em seu depoimento aduz:

(...) "o declarante não reconhece o pedido apresentado afirmando categoricamente que não realizou tal compra, se mostrando surpreso por ter sido feito crediário em seu nome, porque sabe que ele está “sujo”, devido à inadimplência do celular adquirido a cerca de um ano e meio atrás” (...) (Pág. 41 do IP);

Diante do depoimento de seu irmão, Juliana tenta explicar dizendo que:

(...) a declarante não se recorda dessa venda não podendo afirmar se foi ou não ela quem preencheu o pedido em tela; que não se recorda de ter vendido o aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo MOTO E4 para seu irmão Bruno; que se recorda de ter comprado na loja um aparelho, marca Motorola Moto E4, comprado especificamente pela loja para a declarante, mas não se recorda se foi o aparelho do pedido” (...) (Pág 199 do IP)

Apesar de Juliana dizer não se recordar dessa venda e nem poder afirmar se foi ela quem a fez, a grafia da letra do pedido de vendas é visivelmente parecida com a dela, o que poderá ser confirmado com exame grafotécnico e a Nota Fiscal foi emitida com seu usuário, contendo as mesmas informações do pedido.

FATO 09

DATA: 2 I/06/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: O cliente Luiz Cláudio Roque Silva Custódio, em depoimento de fls. 127 do IP, informa não reconhecer a referida compra, tendo certeza absoluta de que não adquiriu a televisão que consta no pedido de n° 3312.

A título de complementação trazemos em anexo 2 pedidos de vendas, e um comparativo entre os dois, a fim de demonstrar as várias divergências no segundo pedido e a confirmação (que será descrita mais abaixo) de que a saída deste produto foi realizada de forma indevida, sem finalização financeira e não foi realizada por este cliente, conforme depoimento do mesmo na PC onde diz:

“Que não reconhece o pedido número 3312, afirmando que “com certeza absoluta”, não realizou a compra de 01 (um) TV de 32’ (trinta e duas polegadas), de LED, tendo como forma de pagamento carnê a ser retirado na loja”. (...) (Pág. 125 do IP).

Acrescenta-se a isto que no controle de vendas (anexo 3), a informação de pagamento é carnê Dacasa, entretanto não existe nenhum contrato aprovado nesta financeira (anexo 4) para este produto/pedido de venda.

O 1° pedido (anexo 1) foi uma venda realizada conforme os critérios utilizados pela loja e aconteceu de forma correta, onde o cliente realmente comprou e recebeu este produto e o pagamento descrito no pedido de vendas teve seus lançamentos corretos no controle de vendas. Destaca-se as características desse primeiro pedido:

- O nome do cliente está escrito completo e de forma correta;

- O endereço também está correto;

- O cliente assinou o Pedido de vendas;

Já no 2° pedido (anexo 2) foi emitido um pedido de vendas para o mesmo cliente 3 (três) dias depois da primeira compra, sendo os dois pedidos escritos por Juliana. E uma vez que a descrição de entrega está "cliente vai pegar na loja", a vendedora atesta esta entrega. Esse segundo pedido demonstra várias incongruências tais como:

- O nome do cliente está incompleto;

- O endereço divergente;

- O cliente não assinou o pedido de vendas

Apesar destas divergências entre a forma de emissão dos pedidos, o que é de fundamental relevância neste fato é que este produto saiu da loja sem pagamento e que o cliente afirma não ter realizado esta compra.

FATO 10

DATA: 09/04/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: No que diz respeito ao pedido de n° 5291, em nome de Damião de Souza (esposo de Antônia Trabach - avó de Juliana, a denunciada fez constar a forma de pagamento pela financeira. Porém, após verificar a existência de contrato em nome do consumidor com as financeiras parceiras da loja, as vítimas puderam observar que inexiste contrato de financeira referente a esta venda.

Logo, é possível constatar que o produto foi retirado da loja sem o devido pagamento.

FATO 11

DATAS: 18/01/2017 24/01/2018 16/03/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: Em depoimento de fls. 76/77, Carminha relata que é tia da denunciada e que sempre adquiriu os produtos da loja com Juliana.

No que diz respeito a compra de um fogão, a testemunha comunica que o valor do produto adquirido era de R$ 400,00 (quatrocentos reais), divididos em 04 parcelas, via carnê da financeira. Porém, ao verificar com a financeira, a vítima observou que existe um contrato no valor de R$300,00 junto a financeira Credílama, contrato esse que foi aprovado e por não ter sido enviado o contrato físico assinado pela cliente a loja nunca recebeu pelo produto. Logo, nota-se que a denunciada reteve para si o valor referente a esse bem.

Ademais, Carminha reconhece que a sua filha adquiriu um celular Samsung J7 PRIME junto à loja da vítima, porém, não se recorda o valor do produto. Em declaração de fls. 79/81, Kelly Rosana Trabach Balardino, filha de Carminha, informa que a compra do referido celular foi feita via parcelamento direto com a loja, sem valor fixo e com a assinatura de nota promissória em seu nome (que ao final do débito foi entregue a ela).

Ocorre que a forma de pagamento alegada está em desacordo com o anotado no bloco de pedidos da loja eis que Carminha informa em seu depoimento que não obteve aprovação em nenhuma financeira e que as suas compras se davam em crediário direto com a loja.

Quanto às poltronas, a testemunha informa que também foram adquiridas por sua filha, que cuidou de negociar os valores e efetuar o respectivo pagamento.

Em seu depoimento, Kelly, filha de Carminha, informa que referida compra também foi feita a crediário direto com a loja, mediante a assinatura de nota promissória. Entretanto, ao apurar contrato em nome de Carminha junto às financeiras constatou-se que ela possui um contrato no valor de R$ 800,00 referente a esta compra do sofá com a Financeira Dacasa, mas que o valor residual do produto, a saber, os R$ 97,00 (noventa e sete reais) não possui nenhum contrato firmado com as financeiras e nem a anotação sobre o recebimento do valor em espécie.

FATO 12

Data : 08/0 I/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: Em relação a esse cliente, Ezinho Arnaldo Trabach (tio de Juliana), nota-se que na folha com a descrição do pedido não consta a forma de pagamento, bem como inexiste assinatura de Ezinho.

O consumidor relata em seu depoimento de fls. 99/100 do IP que adquiriu o aparelho celular no início do ano de 2018, sendo que o produto custava R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), porém, no ato da negociação este pediu se a vendedora Juliana, ora denunciada, poderia dar algum desconto. Na oportunidade, o valor final do produto ficou por R$ 800,00 (oitocentos reais) que foi pago em dinheiro.

Porém, a denunciada fez constar no controle de vendas do dia a informação de que o produto foi vendido tendo como forma de pagamento uma entrada de R$ 300,00 e o restante de R$ 599,00 sendo parcelado no carnê junto a Financeira Credflama (anexo 2). Entretanto, os anexos 3, 4 e 5 mostram que para este cliente não existe contrato aprovado junto a nenhuma Financeira.

Em depoimento, Ezinho diz:

(...)”que todos os aparelhos foram comprados à vista e em espécie". (Pág. 99 do IP)

Nota-se que o lançamento da venda está em desacordo com o narrado pelo consumidor em sede policial e que a denunciada mais uma vez fez constar forma de pagamento diversa da efetuada, a fim de reter parte do valor para si.

FATO 13

Data: 19/07/2018

Local: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

Resumo: No que tange ao pedido de venda n° 3219 em nome de Marluce Trabach Pereira, fls. 154 do IP, apesar de constar como forma de pagamento "cartão Dacasa", a cliente - que é genitora da denunciada - informou à vítima que o valor referente a esta compra seria descontado do salário mensal de Juliana.

Inquirida, a denunciada contradisse as informações de sua genitora ao informar que o cartão que consta no bloco de pedidos é de sua titularidade e que no dia da venda a transação não teria sido autorizada pela operadora do cartão.

Além disso, essa venda não foi registrada no relatório mensal da empresa. De modo que não é possível identificar se o pagamento foi realizado, cabendo a vendedora comprovar o pagamento.

FATO 14

Data : 28/09/2018

Local: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

Resumo: No tocante ao pedido n° 5792, referente a Maria de Lourdes da Silva (sogra de Juliana), tendo sido a venda efetuada pela denunciada, constando como forma de pagamento carnê-financeira, verificou-se também a utilização de ardil por parte da denunciada para ludibriar as vítimas - proprietários da empresa.

Ocorre que realizadas pesquisas as vítimas constataram junto as financeiras, que houve registro da compra junto a Financeira Agoracred, porém, o contrato se encontra cancelado (anexo 3), de modo que o produto saiu da loja sem o devido pagamento.

DATA: 03/04/2018

LOCAL: CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

RESUMO: Em relação ao pedido n° 5278, apesar de constar como forma de pagamento - via carnê, não há também contrato em nome da consumidora que corresponda a este produto/venda. Sendo assim, não houve pagamento para a referida venda.

FATO 15

Data: 19/03/2016 e 22/04/2017

Local: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RESUMO: Esta venda foi realizada para o cliente Edivaldo Barroso da Silva Júnior e consta no pedido de vendas (anexo) como forma de pagamento uma entrada de R$130,00 e o restante parcelado, sendo esse pedido assinado por Marluce (mãe de Juliana). No controle de vendas (anexo 2) consta o valor de entrada de R$100,00 e o valor de R$390,00 no carnê Dacasa. No entanto, nos anexos 3, 4 e 5 consta que não existe nenhum contrato que corresponda a esta venda, em nenhuma das Financeiras. Não consta anotação de n° de CPF nem no pedido nem no controle de vendas, o que dificulta muito a consulta nas financeiras por contrato, mas pelo nome do cliente, chegou-se a um CPF que pertence a “EDIVALDO BARROSO DA SILVA” (padrasto de Juliana). Ressalta-se que para este CPF também não existe contrato aprovado em nenhuma financeira. Ao realizar busca junto ao sistema das financeiras pela data da venda, também não foi localizado nenhum contrato para esta venda, confirmando que a empresa não recebeu o valor faltante como descrito abaixo.

Ademais, também foi registrada uma venda no sistema da empresa no valor de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), no dia 22/04/2017, em nome do consumidor supracitado - que é parente da denunciada-, tendo como forma de pagamento - financeira Dacasa.

Porém, em razão da divergência quanto ao número de CPF lançado na planilha de controle da empresa, a vítima não consegue identificar se houve algum pagamento do referido valor.

FATO I6

Data: 04/08/2018

Local: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

Resumo: Em relação a venda efetuada pela denunciada a consumidora, Ana Lúcia da Silva, fls.32 do IP, pedido n° 4469, há divergência de informações registradas, haja vista que não foi localizado contrato com nenhuma das financeiras em nome da cliente e referente a compra do jogo de sofá.

Ana relatou, segundo a vítima, que no dia da aquisição do produto, a saber, 01 Jogo de Sofá Cinza- pagou o valor de trezentos reais e no meio da semana pagou o restante.

Registra-se que do valor total do produto só foi repassado para a loja a importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse cenário é possível identificar que a denunciada reteve os valores recebidos para si, causando prejuízos ao seu empregador.

FATO 17

Data: 17/07/2018 e 03/08/2018

Local: CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

Resumo: Em relação ao pedido n° 3211 em nome de Antônia Trabach avó de Juliana, fls. 62 do IP - a forma de pagamento que consta da folha de pedidos não condiz com a realidade dos fatos, eis que ao efetuar consulta junto as financeiras não foi encontrado nenhum contrato para essa venda.

Entretanto a cliente, que é avó da denunciada, informou que a forma de pagamento foi em crediário direto com a loja, mediante a emissão de nota promissória que foi devolvida a mesma com o adimplemento do débito referente aos produtos adquiridos.

Registra-se que, segundo as vítimas, dessa venda não foi repassado à loja nenhum valor recebido.

No que concerne ao pedido de n° 4467, também em nome da Sra. Antônia, não traz informações sobre a forma de pagamento no pedido de vendas. Porém, no controle de vendas do dia aparece a forma de pagamento carnê Dacasa. Não obstante, não há contrato aprovado junto a loja nesta financeira e em nenhuma outra. Ou seja, mais uma vez, a empresa não recebeu pelo produto.

Sendo assim, conforme extrai-se dos elementos de investigação colhidos em sede policial a denunciada em epígrafe, a fim de auferir proveito econômico, realizou várias vendas fictícias, além de reter os valores recebidos dos clientes para si, falseando as informações no registro de vendas da loja.

Assim agindo, feriu a denunciada o artigo 171, cap«r do Código Penal

Brasileiro - (estelionato), na forma do art. 71 do CP [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante
JULIANA DHIECIKA PEREIRA,
condenada pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (17 vezes), aplicando-lhe a pena de 45 anos e 4 meses de reclusão e multa de 544 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Busca a defesa a absolvição da apelante, alegando, em síntese, a insuficiência das provas amealhadas, e que devido à fragilidade das provas não seria possível afirmar que a apelante teria praticado os delitos a ela imputados.

Em análise aos autos verifico que não é possível acolher o pleito de absolvição. Para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que é cliente da loja 3 PÉROLAS há cerca de quatro a cinco anos, já tendo adquirido na referida loja freezer, fogão a gás, microondas, geladeira, sugar, guarda-roupas, estante e bicicleta; QUE neste ato Ihe é apresentado os controles de venda números 3304 e 3312 da citada loja e o declarante reconhece apenas o pedido de número 3304, referente a compra de dois freezer, marca Electrolux, modelo FE22, cada um no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), perfazendo o total de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo pago R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em espécie no fechamento da venda e R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em espécie no dia seguinte no ato da entrega dos produtos na casa do declarante; QUE o declarante assinou o controle de vendas número 3304 e foram geradas as devidas notas fiscais referentes a venda dos dois freezer; QUE NÃO reconhece o pedido número 3312, afirmando que "com certeza absoluta" não realizou a compra de 01 (uma) TV de 32" (trinta e duas polegadas), de LED, tendo como forma de pagamento carnê a ser retirado na loja; QUE não se recorda com quem realizou a compra dos dois freezer; QUE as compras do fogão a gás, microondas, geladeira, sugar, guarda-roupas, estante e bicicleta, se deram há mais de dois anos antes da compra dos freezer listados no controle de vendas número 3304 [...] (depoimento de Luiz Claudio Roque Silva Custódio, em esfera policial)

[...] que confirma as declarações prestadas em esfera policial; que confirma que já realizou a compra de diversos produtos na loja, porém não reconhece o pedido de n° 3312; que não recebeu nenhuma TV em sua casa[...](depoimento de Luiz Claudio Roque Silva Custódio, em esfera judicial)

[...] QUE a mãe do declarante é convivente com Pedrinho Trabach, o qual é tio da JULIANA DHIECIKA PEREIRA; QUE no fim do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, estando a família reunida na casa de Pedrinho Trabach, a mãe do declarante em conversa disse que gostaria de ganhar um celular de presente do declarante, oportunidade na qual JULIANA disse que tinha um para vender, dizendo que o aparelho era semi novo, com a caixa, mas que não tinham nota fiscal porque o havia

comprado pela internet, naquela oportunidade oferecendo um aparelho marca/modelo MOTOROLLA/ MOTO E4; QUE conversaram e chegaram ao acordo de que o aparelho seria negociado pelo valor de(R$400,00 (quatrocentos reais) a serem pagos em duas parcelas de R$200,00 (duzentos reais), com a primeira parcela vencendo trinta (30) dias após aquela negociação; QUE o valor negociado foi um valor de mercado justo para aquele tipo de aparelho na condição em que estava, a saber, semi novo, já usado; QUE JULIANA chegou a comentar que como era para a mãe do declarante ela faria "desse jeito", sugerindo que venderia com um preço melhor e com boa condição para o pagamento; QUE JULIANA alegou que estava vendendo o aparelho porque seu marido trabalha em serviço pesado e acabaria estragando o mesmo, pois era um aparelho "frágil" para quem trabalha com o serviço que ele, o marido da Juliana, trabalha; QUE vencido os trinta (30) dias o declarante ligou para a loja 3 PÉROLAS procurando pela

JULIANA, oportunidade na qual foi atendido por uma funcionária, a qual informou que Juliana não trabalhava mais na loja, sendo indagado qual seria o assunto, tendo o declarante informado que era a respeito de um aparelho que havia comprado com ela, em seguida se encerrando a ligação; QUE instantes depois JEOVANE, proprietário da loja, ligou para o declarante querendo informações acerca de que aparelho seria e ao declarante informar sobre o que se tratava JEOVANE o convidou para ir a loja, onde ele passou a informar ao declarante que o aparelho que JULIANA havia vendido para ele era da loja, dizendo que o mesmo fora retirado de forma indevida da mesma; QUE frente a informação recebida o declarante ligou para JULIANA, mas não conseguiu falar com ela; QUE o declarante então foi a casa da JULIANA e lá a encontrou, passando a narrar para ela o que havia acabado de acontecer, a convidando para ir a loja para juntos esclarecerem e resolverem a situaçao que se apresentava naquele momento; QUE JULIANA perguntou ao declarante o que estavam alegando, ao que o declarante passou a Ihe contar o que havia acontecido, dizendo que JEOVANE estava alegando que o celular era da loja, que havia sido furtado da mesma, dizendo estar desconfiado da JULIANA, dizendo que ela havia sido "mandado embora" por estarem desconfiados dela, ato continuo passando a procurar no computador informaçoes acerca do aparelho em questão, instantes depois apresentando ao declarante uma nota fiscal de entrada do aparelho na loja onde constava o IMEI do aparelho tendo com comprador a loja 3 PÉROLAS; QUE JULIANA ao saber do que estava ocorrendo exclamou; "ELES ESTÃO QUERENDO MESMO ME FUDER!", alegando que estava sendo vítima de perseguição por parte de seus ex patrões desde que havia saído da loja; QUE atendendo a solicitação do declarante JULIANA foi a loja 3 PÉROLAS e lá chegando JEOVANE passou a dizer a JULIANA que havia nota fiscal de entrada do aparelho, mas que ele não estava encontrando a nota fiscal de saida (venda), indagando o JEOVANE a JULIANA se ela se recordava se havia feito algum pedido, ou nota em nome de alguém, pois no sistema não constava a baixa da aparelho, ao que JULIANA respondeu que havia feito "nota" em nome de "Luciana Trabach", porém JEOVANE disse não haver nenhuma "nota" nesse nome e JULIANA disse não se recordar exatamente em nome de quem havia sido feito o pedido, dizendo que poderia ter sido em nome de "Carminha Trabach, ou da Kelly Trabach", contudo novamente JEOVANE disse não ter encontrado nada em nome dessas pessoas; QUE JEOVANE propôs a JULIANA que ela pagasse pelo aparelho, passando a negociar com ela o valor total e forma de pagamento do celular; QUE após as negociações que se seguiram JEOVANE fixou o preço do aparelho e JULIANA passou um cartão pagando o valor determinado pelo JEOVANE, sendo então emitido a devida nota fiscal de venda, a qual foi entregue ao declarante; QUE se recorda que o aparelho teve seu valor fixado inicialmente em mais de R$900,00 (novecentos reais), não se recordando a cifra exata, mas com certeza abaixo dos R$1.000,00 (um mil reais), ao final firmando o preço na casa de pouco mais de R$800,00 (oitocentos reais), valor esse o referência no comércio conceiçoense; QUE findada a negociação entre JEOVANE e JULIANA o declarante se desgostou devido ao desgaste vivenciado e quis desfazer o negócio com JULIANA, mas acabou por permanecer com o aparelho; QUE o declarante ao final de todo ocorrido ficou com a impressao que algo de inapropriado ficou omitido para o declarante pela JULIANA e que o JEOVANE foi "oportunista", conduzindo a conversa e situação para cobrar pelo aparelho e fazer o declarante prestar uma declaração que o reguardasse no futuro; QUE a sensação em relação a JULIANA se dá por depois do ocorrido, ou seja, da negociação entre JEOVANE e JULIANA ter ouvido de terceiros que JULIANA poderia ter recebido o aparelho como forma de pagamento, ou recebimento por premiação e/ou comissão de vendas, o tendo vendido em seguida e, em relação ao JEOVANE por ter ficado com a impressão de que ele o tempo todo "jogou com a situação" buscando minimizar um suposto prejuízo, claramente conduzindo a conversa, inclusive com ameaça velada, dizendo que teria que levar o caso a delegacia, constrangendo JULIANA a aceitar a proposta que Ihe era ofertada[...] (depoimento de Clayton Almeida Balardino,em esfera policial)

[...] que confirma as declarações prestadas em esfera policial; que informa que comprou o aparelho de Juliana; que quando foi pagar a primeira parcela foi à loja procurar por ela; que quando chegou à loja constatou que o aparelho era de propriedade da empresa; que diante da situação foi feito um acordo; que Juliana pagou para a loja o valor referente ao telefone; que constava nota fiscal de entrada do produto na loja, porém não havia registro de saída e nem de venda para Clayton [...] (depoimento de Clayton Almeida Balardino,em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, e diante do boletim de ocorrência (fls. 27/29), documentos fiscais (fls. 30), notas de vendas, carnês/crediários, recibos e outros documentos acostados aos autos, resta límpida a materialidade e a autoria dos delitos praticados pela ora apelante.

Dos depoimentos acima transcritos resta inconteste que Juliana simulava vendas a familiares, ou por vezes realizava-as em valor muito inferior ao valor do mercado, obtendo assim, produtos e dinheiro indevidos.

A ré, valendo-se da confiança depositada pelas vítimas, e na condição de funcionária, obteve vantagem ilícita, induzindo os donos da loja 3 pérolas em erro.

Nessa vertente, incontestes a autoria e materialidade dos fatos, a condenação deve ser mantida.

Pleiteia, ainda, a defesa a modificação da pena, alegando que as circunstâncias judiciais não foram fundamentadas de forma idônea, sustentando que o magistrado incorreu em
bis in idem
, dizendo que o mesmo fundamento usado para valorar negativamente a culpabilidade foi usado para valorar negativamente as consequências do crime.

Analisando os autos, conclui-se que não é possível prosperar a alegação da defesa, pois o magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. O pedido contido na revisão criminal deve ser julgado improcedente, porque não há violação legal eventualmente cometida na decisão que se pretende desconstituir, não se verificando na inicial do feito qualquer contrariedade a texto legal ou evidência dos autos, tampouco se evidencia ter se baseado o pedido em documentos falsos e, por fim, também ausente qualquer prova nova ou que, caso presente nos autos, eventualmente tenha sido desconsiderada na decisão impugnada.

II. No tocante à alegação de que o requerente era apenas um usuário de drogas, tal não foi analisado na decisão que se pretende desconstituir. Além do que, nenhum elemento novo foi trazido pelo requerente para a revisão da decisão sob esse argumento. É uma simples inovação sem base legal e sem agregação de fato novo algum para o conhecimento da presente revisão criminal.

III. Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida. O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena
.

IV. No tocante à exasperação decorrente de reincidência, esta foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial, em atenção ao comando jurisprudencial deste STJ nesse sentido.

V. No que concerne à redução de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, a fundamentação na reincidência, na verdade, quer significar que o réu, não sendo primário, não atende aos requisitos do dispositivo para a aplicação da redutora. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem, mas tão somente em uma operação lógica dedutiva no sentido de que, sendo ele reincidente, não ostenta o estado de réu primário legalmente exigido no dispositivo em voga.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 6/11/2023.) (grifo nosso).

No presente caso, é possível verificar que a apelante, valendo-se da confiança nela depositada pelos seus empregadores, reiteradamente praticou vários atos que geraram danos materiais à empresa, podendo ser observado, mediante todo o conteúdo trazido, que a apelante, inicialmente, praticou os delitos e, à medida em que não foi descoberta, deu continuidade aos delitos, pois sabia como burlar as regras.

Com relação às consequências do crime, tem-se a dimensão do prejuízo suportado pela empresa, sendo que, caso persistisse a conduta delituosa da apelante, a empresa poderia, inclusive, ter que encerrar as suas atividades por não ter provisões suficientes.

Com relação ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, em análise aos autos, verifico que razão assiste à defesa.

Isto porque, compulsando toda a documentação trazida, é possível perceber que a apelante praticou várias vezes o mesmo tipo penal, tendo por alvo a mesma vítima, dentro do mesmo contexto, e com o mesmo modus operandi, ficando clara a unidade de desígnios.

Inclusive tal entendimento, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FASE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Diante da multiplicidade de sentenças proferidas em processos diversos e que tramitaram em distintas competências, é possível, na fase da execução, unificar as penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos (crimes da mesma espécie e semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução) e a unidade de desígnios.

2. No caso, deve ser reformada a decisão agravada, principalmente ante a manifestação favorável da Procuradoria de Justiça e do Ministério Público Federal. O paciente foi condenado, em ações penais distintas, por roubos majorados (concurso de agentes e uso de arma de fogo), alguns praticados em concurso formal. Todas as condutas ocorreram em intervalo curto de tempo, de 30 minutos, com o mesmo comparsa e idêntica forma. Até mesmo a escolha de estabelecimentos comerciais no centro da cidade e a conduta de ficar em veículo estacionado para dar cobertura ao parceiro, revela o propósito de cometer as subtrações patrimoniais em sequência, no mesmo contexto delitivo.

3. Agravo regimental provido para reconhecimento da continuidade delitiva específica na fase da execução, com a readequação da pena.

Direito de extensão reconhecido ao coautor dos crimes, com fundamento no art. 580 do CPP.

(AgRg no HC n. 892.400/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Mediante o exposto passo à análise da pena, com base na sentença de piso:

“Assim, arbitro a pena base em 2 anos de reclusão e multa de 24 dias-multa, para cada crime.

Diante das duas agravantes, encontro uma sanção intermediária de 2 anos e 8 meses de reclusão e multa de 32 dias-multa, para cada crime, a qual se torna definitiva frente a inexistência de outras causas a sopesar, fixando-se a sanção pecuniária em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, uma vez ausentes elementos de que a condição econômica da ré admita fixação superior.”

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Tendo em vista o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, que prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 32 dias-multa, na fração de 2/3, levando em consideração as frações estipuladas tanto pelo STF quanto pelo STJ, e a quantidade de delitos perpetrada pela apelante, passando a mesma a 04 anos, 05 meses, e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo como regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Os demais termos sentenciais permaneces inalterados.

Por derradeiro no que diz respeito à afronta ao contraditório e à ampla defesa, com relação ao pagamento de indenização às vítimas, verifico que o pedido da defesa não merece êxito.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, para que seja ressarcido à vítima os danos por esta suportados, basta que haja pedido expresso na inicial acusatória, tal como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO DE DANO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.)". (AgRg no REsp 1785526/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) (AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.).

2. Na hipótese vertente, conforme consignado pela Corte de origem, o Ministério Público, ao formular a denúncia, requereu a condenação dos réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização mínima para reparação de danos, no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), conforme se observa no Evento 1 - denúncia 21 (e-STJ fls.2923), o que evidencia o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser mantida a indenização fixada pelas instâncias ordinárias.

3. Ademais, rever as conclusões do Tribunal de origem, no tocante ao afastamento do pagamento da reparação civil prevista no art. 387, IV, do CPP, a partir das demais teses apresentadas pela defesa, demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.033.263/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 14/10/2024.)

Assim, verifica-se que, nos presentes autos, foi garantido à ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à fixação de indenização, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena da apelante para 04 anos, 05 meses, e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.